Tribunal: TJDFT
Processo: 0702745-66.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702745-66.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVAMAR BEZERRA VASCONCELOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por IVAMAR BEZERRA VASCONCELOS (ID 66203797) em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF (ID 208297296, na origem) que, nos autos dos embargos à execução fiscal opostos em face do DISTRITO FEDERAL, indeferiu a gratuidade de justiça. Sabe-se que o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado a qualquer tempo, e quando requerido em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, submetendo-se o pedido à apreciação do Relator, a teor do § 7o do art. 99 do Código de Processo Civil. No caso, o Agravante pede a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, sob a alegação de que não possui condições de arcar com as despesas processuais e que tem seus gastos mensais custeados pela renda de sua esposa (ID 66203797, fl. 6). Contudo, não há nos autos elementos suficientes que comprovem a incapacidade financeira do ora Recorrente ou da renda mensal familiar. Diante disso, e sabendo que a lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a análise da concessão do benefício pretendido, a análise é feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação impossibilidade financeira. Nesse contexto, é necessário verificar se o pagamento das despesas processuais tem o potencial de comprometer o “mínimo existencial” para sobrevivência digna do requerente da gratuidade de justiça. Diante desse panorama, para estabelecer parâmetros objetivos para a concessão do benefício, entendo que o valor indicado pelas pesquisas tradicionalmente feitas pelo DIEESE, valor esse corroborado normativamente na Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figura como parâmetro razoável para a análise do caso concreto (cinco salários mínimos). Ante o exposto, faculto ao Recorrente a oportunidade de trazer aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, prova a respeito do preenchimento dos pressupostos para a concessão dos benefícios da justiça gratuita, mediante a comprovação, cumulativa, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira previstas no regulamento inserto nos termos do art. 4o, § 1o (pessoa natural), art. 5o (pessoa natural em situação de superendividamento) ou art. 10 (empresário individual) da Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de indeferimento do pedido, nos termos do art. 99, § 2o, art. 100, parágrafo único, e art. 101, § 2o, todos do CPC. Para tanto, deve instruir os autos com cópia dos 3 (três) últimos contracheques, carteira de trabalho atualizada (ainda que sem anotações), comprovantes de rendimento de empresa individual, declaração completa do imposto de renda dos 2 (dois) últimos exercícios (ou comprovante de não declaração), os 3 (três) últimos extratos bancários de cada conta corrente, poupança e aplicações financeiras, comprovantes de gastos com despesas essenciais (tratamentos de saúde não eletivos, educação, moradia própria), entre outros documentos que justifiquem a condição de hipossuficiência. Alternativamente, faculto-lhe, caso assim deseje, a possibilidade, dentro do prazo retro, de recolher o preparo recursal na forma simples, caso não consiga desincumbir-se do ônus probatório de comprovar a sua hipossuficiência financeira, nos termos dos parâmetros elencados. Após o transcurso do prazo, intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de dezembro de 2024 16:23:23. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador